Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna - Plantão Judicial do Segundo Grau Número do processo: 0716634-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES PACIENTE: GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Rodrigo Vicente Martins Fernandes em favor de Gabriel Corcino Fernandes Sabino em virtude da ausência de apreciação por parte do Juízo da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal de requerimento para trabalho externo em período noturno. Alega que Gabriel Corcino Fernandes Sabino foi preso em 11 de abril de 2023 em razão de sentença transitada em julgado em 7 de fevereiro de 2023. Relata que a condenação foi em regime semiaberto e que não há amparo legal para o cumprimento em regime fechado. O impetrante acrescenta que no dia 12 de abril de 2023 requereu autorização para Gabriel Corcino Fernandes Sabino trabalhar com monitoração eletrônica e, de forma subsidiária, que não seja imposto recolhimento noturno em razão de proposta de emprego para trabalhar a noite. Afirma que Gabriel Corcino Fernandes Sabino cumpre regime mais gravoso do que foi imposto na sentença, sob a alegação de que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não analisou o seu requerimento para conceder autorização para trabalhar. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que Gabriel Corcino Fernandes Sabino possa trabalhar sem o recolhimento noturno e com monitoração eletrônica e, de forma subsidiária, que a eventual necessidade de recolhimento ocorra em período distinto do noturno. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A petição sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão e o risco de perecimento do direito. Gabriel Corcino Fernandes Sabino foi condenado definitivamente para o cumprimento de pena de seis (6) anos, quatro (4) meses mais dezesseis (16) dias de multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incs. II e VII, do Código Penal (id 46314990). A sentença transitou em julgado em 7 de fevereiro de 2023 (id 46314991). O cumprimento do respectivo mandado de prisão ocorreu em 11 de abril de 2023 e a audiência de custódia em 12 de abril de 2023 (id 46314996). O impetrante não apresentou justificava para que o requerimento liminar fosse apresentado somente em 3 de maio de 2023 às 19h4min e em sede de plantão judicial (id 46314975). A ausência de urgência e de risco do perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista